Tribunal: TJDFT
Processo: 0703629-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703629-71.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: LAERCIO DE CARVALHO ALVES REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de petição (ID 14312120) apresentada por LAÉRCIO DE CARVALHO ALVES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por intermédio da qual pretende a concessão de efeito suspensivo à apelação. Aduz que a r. sentença proferida nos autos da ação no 0702023-85.2019.8.07.0018 revogou a tutela de urgência e julgou improcedentes os pedidos, consubstanciados na anulação da sindicância e, consequentemente, do ato administrativo que lhe aplicou a penalidade de seis dias de suspensão. Sustenta que a probabilidade do provimento do recurso está fundada em sua conduta, porquanto teria empreendido todos os esforços para realizar a transferência da titularidade da arma de fogo perante a Polícia Federal, sendo impedido pela ação de terceiros. Ademais, entende que os fatos não importaram em escândalo ou comprometimento da função policial. Acrescenta que a negociação para a compra da pistola ocorreu na esfera de sua vida privada, não alcançando a instituição policial a qual pertence, exercendo o cargo de Delegado. Afirma que a manutenção da eficácia da sentença ocasionará risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que poderá suportar a sanção que combate por meio do apelo, bem como responder penalmente pelo ocorrido, diante da comunicação expedida ao Ministério Público. Diante disso, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao apelo, a fim de aguardar o trânsito em julgado para a aplicação da penalidade, bem como para a expedição de ofício ao Ministério Público. É o relato do essencial. O atual Código de Processo Civil instituiu, no artigo 1.012, § 1o, o rol das sentenças que começarão a produzir efeitos imediatamente, ressalvando a possibilidade de a parte formular pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo. O requerente noticia a interposição de recurso e, segundo se pode inferir, o apelo será admitido apenas do efeito devolutivo, nos termos do inciso V do § 1o do artigo 1.012 do CPC. A celeuma se circunscreve ao âmbito do pedido de anulação da sindicância instaurada para apuração do suposto cometimento de infração administrativa, consubstanciada na prática de ato que importe em escândalo ou que concorra para comprometer a função policial (artigo 43, inciso VIII, da Lei 4.878/65) e, via de consequência, da penalidade de seis dias de suspensão, convertidos em multa. No início do processo de conhecimento, a MMa. Juíza, Dra. Sandra Cristina Caldeira de Lira, fundada no Poder Geral de Efetivação, previsto no artigo 139, inciso IV, do CPC, embora não vislumbrasse a probabilidade do direito invocado, identificou a urgência no provimento e determinou a suspensão da aplicação da pena imposta ao demandante, até o julgamento final da demanda (ID 29789129 dos autos de referência). Com a prolação da sentença de improcedência dos pleitos, foi revogada a decisão concedida liminarmente. Dispõe o CPC que o Relator poderá suspender a eficácia da sentença se demonstrada a probabilidade do provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (§ 4o do artigo 1.012). Elucida a doutrina sobre a referida medida: A apelação que ataca a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória tem de ser recebida apenas no efeito devolutivo (art. 1.012, § 1.o, V, CPC). Note-se que o legislador permite expressamente a possibilidade de concessão de tutela provisória na sentença. Com isso, o legislador visa a prestar tutela imediata às situações em que, nada obstante a ausência de concessão de antecipação da tutela em momento anterior à sentença, a parte ainda necessita de tutela urgente. O juiz aí tem o dever de antecipar a tutela na sentença. Esse dever jurisdicional decorre da necessidade de compreensão do Código de Processo Civil como direito constitucional aplicado, como uma concretização do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva dos direitos. (Arenhart, Sérgio Cruz. Marinoni, Luiz Guilherme. Mitidiero Daniel. Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018. Editora: Revista dos Tribunais. LIVRO III. DOS PROCESSOS NOS TRIBUNAIS E DOS MEIOS DE IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TÍTULO II. DOS RECURSOS. CAPÍTULO II. DA APELAÇÃO. ART. 1.012. Extraído de: https://proview.thomsonreuters.com - Acesso em 18.2.2020) No caso, verifica-se a existência do risco de dano grave ou de difícil reparação, porquanto a penalidade aplicada ao requerente encontra-se em debate perante o Judiciário e, caso seja implementada, conforme se vê do despacho proferido em 23.1.2020, pela Diretora da DIPAD/CGP da PCDF, (ID 14312122), esvaziará eventual provimento judicial. Ademais, a revogação da tutela de urgência concedida inicialmente acarretará o cumprimento da sanção antes de o Poder Judiciário decidir acerca de sua legalidade. No entanto, quanto ao pedido de obstar o encaminhamento de ofício do Ministério Público, a fim de que tome as providências que entender pertinentes à luz do Código Penal e da Lei de Improbidade Administrativa, como determinado na r. sentença, não enxergo viabilidade para seu acolhimento. Trata-se de esferas independentes e, caso ocorra nulidade da sindicância ou até mesmo o reconhecimento da inexistência de infração administrativa, poderá sobejar a prática de crime ou até mesmo de ato ímprobo. Desse modo, não se pode impedir a atuação do Ministério Público, que detém a titularidade para promover, privativamente, a ação penal pública e fiscalizar a execução da lei (artigo 257 do Código de Processo Penal), bem como legitimidade para a propositura de ação civil pública com o fito de apurar a prática de ato de improbidade administrativa (Lei 8.429/92). Por tais fundamentos, defiro, em parte, o efeito suspensivo à apelação apenas para inibir a eficácia da sentença recorrida quanto à aplicação da penalidade de seis dias de suspensão, convertidos em multa. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador